Tribunal: TJMT
Processo: 0003908-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003908-42.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 894.382.720-20 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO TÁCITO. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, diante da insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte recorrente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise expressa dos dispositivos legais indicados pela parte embargante para fins de prequestionamento, bem como se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça na sentença de primeiro grau implicaria em seu deferimento tácito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando as questões postas de maneira satisfatória.

4. O simples propósito de prequestionamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a presunção de concessão automática da gratuidade de justiça, exigindo análise probatória concreta para o deferimento do benefício.

6.

Os documentos apresentados pelo embargante foram considerados insuficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, bem como afastado o deferimento tácito da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O prequestionamento para fins recursais não exige a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada de forma clara e coesa.”

“2. A ausência de manifestação expressa do juízo quanto ao pedido de gratuidade não implica sua concessão automática, cabendo ao requerente apresentar documentação idônea que comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, arts. 99, §2.o; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.490.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2019, DJe 05.12.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO”,
opostos por RENÃ DE OLIVEIRA FERREIRA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0003908-42.2020.8.11.0015, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO, NO ÂMBITO RECURSAL, POR INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO TÁCITO DA BENESSE. RECOLHIMENTO DO PREPARO DEVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em recurso de apelação, interposto nos embargos à execução fiscal, os quais foram extintos com resolução de mérito, condicionando o processamento do recurso ao recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se é cabível afastar o ônus do recolhimento do preparo ou, ainda, se o recorrente demonstrou a hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça é direito assistencial que demanda comprovação objetiva da hipossuficiência do requerente, tendo em vista o interesse público relacionado às custas judiciais, as quais configuram tributo (art. 145, inciso II, da CF e art. 77, do CTN).

4. No presente caso, os documentos juntados pelo agravante são insuficientes para demonstrar a alegada condição de hipossuficiência, especialmente pela ausência de comprovação inequívoca da titularidade bancária e de eventual vínculo empregatício.

5. A ausência de deferimento expresso de gratuidade de justiça no juízo de origem, aliado à insuficiência de comprovação documental na fase recursal, impõe o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

6. Ademais, a jurisprudência consolidada do STF estabelece que a gratuidade judiciária não retroage, de modo que eventual concessão posterior não isenta o recorrente de recolher o preparo referente ao recurso interposto anteriormente (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.490.706/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de gratuidade de justiça é imprescindível a comprovação objetiva da hipossuficiência da parte requerente, não bastando a mera alegação de deferimento tácito do benefício, principalmente, quando oportunizada a demonstração da veracidade da carência de recursos, sob pena de deserção pelo não recolhimento do preparo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 145, II; CPC, art. 99, §2o; CTN, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.490.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2019, DJe 05.12.2019.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão no acórdão quanto à concessão tácita da gratuidade de justiça, uma vez que a sentença não se manifestou expressamente sobre seu indeferimento. Sustenta que a ausência de manifestação do Judiciário acarreta o deferimento implícito do benefício, permitindo a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo.

Além disso, argumenta que a fundamentação utilizada para indeferir a gratuidade - a impossibilidade de verificar a titularidade da conta bancária a partir dos extratos apresentados - viola o princípio da cooperação processual (art. 6.o, do CPC).

De outro lado, argumenta que o simples fato de a carteira de trabalho não conter a anotação de desligamento não implica, por si só, que ele ainda aufira renda. Destaca, inclusive, que o valor registrado na CTPS é de apenas R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), o que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Por fim, ressalta que o princípio do amplo acesso à justiça, previsto no art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exige a comprovação de estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração da impossibilidade de suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que a omissão no acórdão seja suprida e a matéria possa ser prequestionada para eventual interposição de recurso futuro.

Sem contrarrazões (ID. 274174380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por RENÃ DE OLIVEIRA FERREIRA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0003908-42.2020.8.11.0015, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Como se sabe, é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.o 282 e n.o 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Na hipótese, verifica-se que o acórdão rejeitou a tese de que a gratuidade de justiça teria sido deferida tacitamente, deixando claro que a ausência de manifestação expressa não implica concessão automática do benefício. Além disso, ressaltou que a o
decisum
exigiu a complementação da penhora e condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários, o que demonstra que o benefício não foi concedido, nem mesmo de forma implícita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao estabelecer que a gratuidade judiciária não retroage para isentar o recorrente do pagamento do preparo de recurso interposto antes de eventual deferimento do benefício, bem como afasta a mera presunção baseada na alegação da parte e destaca a necessidade de análise probatória para concessão da benesse.

Nesse contexto, ponderou-se que os documentos apresentados pelo embargante foram considerados insuficientes para demonstrar sua real condição financeira. Cabe reforçar que, do exame da CTPS (ID. 227741166), observa-se que a remuneração inicial, quando da admissão em
26.03.2001
, era de
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais),
sendo alterada para R$ 352,17 (trezentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), em abril de 2001, todavia, sem outras anotações posteriores.

Além disso, o princípio da cooperação processual foi respeitado, pois o recorrente foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência e teve a oportunidade de apresentar documentação complementar. O indeferimento ocorreu apenas após a análise dos documentos apresentados, que foram considerados insuficientes para a concessão do benefício. Assim, não há que se falar em violação ao dever de cooperação por parte do juízo.

O direito de acesso à justiça, por sua vez, não é absoluto e deve ser equilibrado com o interesse público. A exigência de comprovação objetiva da hipossuficiência não impõe a demonstração de miserabilidade absoluta, mas apenas a impossibilidade real de suportar os custos do processo, o que não foi devidamente demonstrado no caso.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025